Tribunal: STF
Processo: ARE 952838
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes. 



    1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.